Tribunal: TJDFT
Processo: 0733466-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de embargos de terceiro, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte agravante, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural e da análise conjunta de critérios objetivos e subjetivos que indiquem sua impossibilidade de arcar com os custos do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta e contemporânea de capacidade econômica da parte.
4. A jurisprudência do TJDFT e do STJ orienta que a análise da hipossuficiência deve levar em conta tanto critérios objetivos — como a renda líquida mensal — quanto elementos subjetivos, como endividamento, ausência de patrimônio disponível, desemprego, idade, existência de dívidas judiciais e extrajudiciais, e histórico de violência patrimonial.
5. No caso concreto, a agravante apresentou documentação hábil a demonstrar situação de vulnerabilidade econômica, incluindo ausência de vínculos empregatícios, inexistência de bens em seu nome, protestos em cartório, execução sobre o único imóvel residencial, inscrição no CADIN, e histórico de superendividamento decorrente de violência patrimonial praticada por ex-companheiro.
6. A mera titularidade de cotas sociais em empresas sem retorno financeiro não configura, por si só, elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência.
7. Os documentos apresentados pelos agravados não são contemporâneos, consistem em registros genéricos ou extraídos de fontes não oficiais (como redes sociais), e não possuem força probatória capaz de infirmar os documentos apresentados pela agravante.
8. A negativa da gratuidade de justiça, sem provas robustas da suficiência financeira da parte requerente, representa violação ao direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
9. A decisão liminar que concedeu a gratuidade de justiça à agravante, com base na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, encontra-se bem fundamentada e deve ser confirmada pelo Colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, afastável apenas por prova concreta e atual de capacidade econômica.
2. A concessão do benefício da gratuidade de justiça deve considerar critérios objetivos e subjetivos, como renda, patrimônio, endividamento e sinais externos de riqueza ou vulnerabilidade.
3. A mera titularidade de cotas sociais em empresas sem retorno financeiro ou de bens partilhados sem disponibilidade concreta não afasta, por si só, o direito à gratuidade de justiça.
4. A negativa do benefício sem contraditório efetivo ou diante de prova insuficiente afronta o direito fundamental de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 101, § 1o, e 300; Lei no 1.060/1950; Resolução CSDPDF no 271/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.11.2024; TJDFT, Acórdão 2005590, 0712421-38.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 28.05.2025; TJDFT, Acórdão 2032071, 0722083-26.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 06.08.2025.